Tribunal: CARF
Processo: 10660.723030/2010-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723030/2010-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.192 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
FUNDAÇÃO COMUNITARIA TRICORDIANA DE EDUCACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/12/2004, 01/01/2005, 28/02/2005
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão.
Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de descumprimento de obrigação acessória
DEBCAD no 37.297.1393, lavrado em 15/09/2010, no valor de R$2.863,58.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723030/2010-58
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723030/2010-58

Nos termos do Relatório Fiscal de folha 7, a autuação decorre do fato da “empresa
sucedida, Instituto Roma de Ensino, CNPJ: 42.784.520/000182, ter deixado de informar na Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, todas as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuinte individual, no período de 12/2004, 01/2005 e 02/2005.
Com isso, calculou-se o valor mínimo para a multa de R$ 1.431,79, de acordo com a Portaria
Interministerial MPS/MF no 333 de 29/06/2010.
Em razão da infração cometida foi aplicada uma multa no valor de R$ 2.863,58,
nos termos do art. 32, §5o da Lei 8.212/1991, acrescentado pela Lei 9.528/1997, c/c art. 284, II, e
arts. 292 e 373 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
na redação do Decreto 4.729/2003
Consta informação de que foi observada a aplicação do art. 106, II, “c” do CTN,
tendo em vista a legislação vigente à lavratura ser diferente da do fato gerador, conforme
comparativo de folha 52.
O sujeito passivo apresentou impugnação (fls. 82/89), esclarecendo ser entidade
de caráter beneficente e de assistência social, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS), portadora de Certificado de Entidade Filantrópica desde 1976, e declarada como
de utilidade pública federal em março de 1992. Por este motivo, estaria isenta da cota patronal de
contribuições previdenciárias.
Às fls. 123/132, consta nos autos contrato de cessão em que que figura como
cedente o Instituto Roma de Ensino Ltda. e a recorrente Fundação Comunitária Tricordiana de
Educação, como cessionária, datado de 26/01/2005. Ressaltam-se que os fatos geradores objeto
deste auto se referem a 12/2004, 01/2005 e 02/2005.
Consta ainda despacho de fls. 120/121 da DRJ de Juiz de Fora para a Seção de
Fiscalização da DRF/VARGINHA/MG, fundamentado no fato do Relatório Fiscal da Infração
fazer referência à “empresa sucedida Instituto Roma de Ensino (CNPJ 42.784.520/000182)” e
anexar cópia autenticada de contrato particular de cessão de fundo de negócio de direitos de
exploração de estabelecimento de ensino (Colégio Roma), com aquisição de bens móveis e
imóvel relacionados, e outras avenças, datado 26/01/2005 (fls. 126/132), requerendo alguns
esclarecimentos, que reproduzo abaixo:
“(i) Há o registro, do anexado contrato particular de cessão de fundo de negócio de
direitos de exploração de estabelecimento de ensino, no cartório?
(ii) Qual a data de registro e em qual o cartório.
(iii) A folha de pagamento apontada no relatório fiscal como fato gerador da
contribuição previdenciária é do cedente ou do cessionário?
(iv) Quem efetuou o pagamento aos segurados contidos nesta folha de pagamento?
(v) A contabilização do lançamento é do cedente ou do cessionário?”
Houve respostas de SEFIS às fls. 133, que também reproduzo:
“1. contrato particular de cessão de fundo de negocio de direitos de exploração de
estabelecimento foi registrado no 1o Serviço de Registro de títulos e documentos de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723030/2010-58

Belo Horizonte, em 27/01/2005, localizado na rua Guajajaras, 329 lj 12. Conforme
contrato, em anexo.(fls 122 a 131).
2. folha de pagamento da contribuição previdenciária no período fiscalizado foi
elaborada pelo cedente.
3. pagamento aos segurados, no período fiscalizado foi efetuado pelo cedente.
4. contabilizarão dos lançamentos foi feita pelo cedente.”
Da informação acima, não houve manifestação expressa da recorrente.
Sobreveio acórdão fls. 140/143 por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Protocolado o recurso voluntário de fls 147/153; que foi declarado pela DRJ como
intempestivo, conforme fls. 156. Destaco:
“INFORMAÇÃO FISCAL DRF/VAR/SACAT-MG no 0624/2012
O contribuinte acima identificado, foi cientificado do Acórdão no 09-41.384 - 5a Turma
da DRJ/JFA em 16/10/2012 (fl.145).
Apresentou recurso intempestivo postado através dos correios, em 19/11/2012,
conforme docs. fls.146 a 153.
Foi lavrado Termo de Perempção em fl.154, por ter esgotado o prazo de trinta dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.
Proponho o encaminhamento do presente processo à Segunda Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, CARF, 0.115.169-0, para prosseguimento,
considerando que cabe à segunda instância julgar a perempção (art. 35 do Decreto no
70.235, de 1972).”
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora.
Inicialmente, verifico das próprias informações dos autos que a recorrente foi
intimada, por AR, da decisão de piso em 16/10/2012, cf. fls. 146 e às fls. 147, consta protocolo
do recurso voluntário na AGF Centro de Juiz de Fora (MG) em 19/11/2012. O último dia de
prazo (30 dias) decorreu em 15/11/2012 porém, visto que se tratou de feriado nacional,
consideraria 16/11/2012 que seria dia útil.
Portanto, reconheço a intempestividade do recurso voluntário e dele, não conheço,
em razão do descumprimento do art. 33 do decreto 70235/72 que abaixo reproduzo:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.”
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.192 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723030/2010-58

Por todo o acima exposto, nos termos do art. 36 do Decreto 70.235/72, julgo o
recurso perempto e dele não conheço.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 162
DF CARF MF
Original